Tribunal: TJPA
Processo: 0811225-46.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811225-46.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 506 DO STF.

1. A apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha não gera a presunção absoluta da condição de usuário de drogas, cabendo ao intérprete a análise acerca da presença de outras circunstâncias que conduzam a conclusão de destinação mercantil. No caso, considerando-se que foram apreendidas 21,2 gramas de maconha, cujo local do crime era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, estando eles fracionados em 23 petecas, não incide a tese nº 506 do STF, especialmente porque o acusado ainda possui outra ação em andamento também lhe imputando a traficância de forma contumaz (ação nº 0800365-72.2023.8.14.0091, na qual foram apreendidos: 1 balança de precisão, 01 tesoura, 01 faca, 01 pacote de sacos plásticos, 01 rolo de linha, 02 rolos de papel filme, 01 caixa de bicarbonato, 399 gramas de substância entorpecente equiparada a maconha e R$ 2500,00).

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias vinte e nove de outubro e cinco de novembro de 2024 (Sessão n° 30)
, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração contra Acórdão Id. Num. 21100816 - Pág. 1/10, que concedeu provimento parcial ao apelo interposto pelo embargante, substituindo-se a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito mais o pagamento da pena de multa, nos autos da ação penal nº
0811225-46.2021.8.14.0401,
na qual o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Capital o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime previsto art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006.

Em suas
razões
(Num. 21313805 - Pág. 1/9), o embargante sustenta que o acórdão questionado não avaliou as provas corretamente, violando ao disposto no art. 386, III do CPP e ao Tema nº 506 do STF, o que afronta também as determinações dos art. 1035, § 3º, I, §11º, e art. 1040, II do CPC.

Sustenta que o contexto fático revela a atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado, pois a natureza da droga (maconha), a quantidade (21g), bem como as circunstâncias do flagrante (sem balança, tesoura, máquina de cartão, dinheiro fracionado ou qualquer outro elemento que indique a traficância) evidenciam que o material entorpecente apreendido em posse do réu era destinado para uso próprio.

Com base nas considerações acima, por se tratar de matéria de ordem pública pugna pela concessão de efeito translativo à apelação, devendo o tema ser conhecido
ex ofício
via Embargos de Declaração, com aplicação da repercussão geral reconhecida através do tema nº 506 do STF.

Prossegue aduzindo que, com base no art. 1040 do CPC, após a publicação do acórdão paradigma (ata publicada em 02/08/2024) o órgão que proferiu acordão na origem reexaminará o anteriormente julgado, tornando plenamente cabível o conhecimento da matéria na presente via recursal com consequente absolvição do réu.

No id. Num. 21351654 - Pág. 1, considerando-se o efeito modificativo do recurso, determinei a remessa ao Ministério Público para contrarrazoar os Embargos de Declaração.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (Num. 22301687 - Pág. 1/6).

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), 10 de outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar.
Ab initio,
imperioso destacar que o acordão
[1]
objurgado foi publicado no dia
30/07/2024
(Num. 21100816 - Pág. 2) e o Tema nº 506 do STF apesar de ter sido julgado em 26/06/2024, a sua ata de julgamento foi publicada em 02/08/2024, bem como a publicação do acórdão ocorreu somente em
27/09/2024.

Superada esta questão prefacial, cabe ao intérprete do direito a exata subsunção do fato a norma jurídica, vigente no ordenamento jurídico pátrio e, através do voto condutor do acórdão combatido temos que a conduta do acusado não foi desclassificada para condição de usuário de drogas apenas pela avaliação da quantidade de entorpecentes apreendida, mas também por outros vetores, senão vejamos:

O cerne do apelo resume-se na alegação de que o édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para apontar, com precisão, a materialidade e autoria delitiva do crime que lhe está sendo imputado, pleiteando pelo reconhecimento da ilicitude da prova atinente a busca pessoal e, consequente, concessão da absolvição ou desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Na Delegacia, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que não estava na posse das 23 petecas apresentadas na Delegacia, acrescentando que não jogou nenhum pacote contendo droga, afirmando que foi revistado de forma ilegal, destacando que possuía o valor de R$67,00, contudo os militares apenas apresentaram R$7,00 na Delegacia. Declarou que já foi preso e processado criminalmente em 02 ocasiões, uma delas por tráfico e outra por consumo de substância entorpecente, destacando que não é vendedor, mas apenas usuário de drogas.

Em Juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia, alegando que vinha saindo do beco portando 04 petecas de maconha, bem como R$27,00, destacado que estava no local para comprar entorpecentes. Afirmou que os policiais exigiram R$ 3.000,00 para liberá-lo do flagrante e por não possuir o referido valor, foi detido injustamente, diante da ausência de fundadas razões para busca pessoal que fora realizada pelos Policiais Militares.

Destaco que a tese sustentada pela defesa não merece prosperar. Isso porque, todos os policiais (Wilson Araújo id: 12199459, Leandro da Costa Ferreira, id. 12199458 e Weslay Acácio Miranda: id. 12199457) que depuseram, em Juízo, foram uníssonos em afirmar que a abordagem foi realizada, quando um patrulheiro vislumbrou o réu se desfazendo de um pacote ao ser surpreendido com a aproximação da VTR, ao localizarem o embrulho verificaram que se tratava de entorpecente atinente a 23 petecas, pesando 21,2g de maconha.

O art. 240, §2º e art. 244 do CPP asseguram que a busca pessoal somente deve ser procedida quando houver fundada suspeita de que alguém esteja perpetrando algum crime. Tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade. In casu, o apelante sustenta a tese de abuso de autoridade dos policiais, negando a posse e propriedade das 23 petecas de maconha, afirmando possuir apenas 04 petecas, por se tratar de usuário, contudo conforme acima narrado, isto não se sustenta. A defesa não trouxe nenhuma prova acerca da imparcialidade dos policiais, bem como, ao desfazer-se de um pacote, as fundadas razões para a abordagem se fazem presentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova (...).

Atinente a desclassificação, temos que o réu possui ação em andamento referente ao tráfico de drogas (processo nº 0800365-72.2023.814.0091), bem como a quantidade apreendida deve ser considerada incompatível com o uso, conforme segue
:

Imperioso destacar que o art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06 traz grande celeuma, no âmbito da prática forense pátria, na medida em que, determina que a análise do consumo pessoal perpassa pela:

1. Natureza e quantidade da substância apreendida;

2. Local e condições em que se desenvolveu a ação;

3. Circunstâncias sociais e pessoais;

4. Conduta e antecedentes do agente.

Desta forma, inexiste na legislação em referência, qualquer parâmetro de orientação acerca da quantidade de drogas idônea para caracterizar o consumo pessoal, elastecendo a atuação do julgador no âmbito de sua discricionariedade e, infelizmente, culminando na possibilidade de condenações injustas na mesma proporção de desclassificações para uso indevidas. Objetivando afastar a arbitrariedade e efetuar a exata subsunção do fato a norma penal, importante destacar que o NUPECRIM/PR (Núcleo de pesquisa em criminologia e política penitenciária da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná) informa que diversos países já estabeleceram parâmetros e, assim, uma presunção relativa sobre o que poderia ser cientificamente considerado como quantidade razoável de droga para consumo pessoal (...).

Percebe-se que a apreensão de quantidade superior a 21 gramas de maconha, não se encontra, na maioria dos países acima (exceto apenas Alemanha e Estônia), dentro dos padrões internacionais de usuário
e, considerando as demais peculiaridades do caso concreto, especialmente pelo fato do local ser conhecido como ponto de venda de entorpecente, entendo por incabível a referida desclassificação.
Assim, sem qualquer providencia formal para apurar a conduta supostamente abusivas dos policiais, concluo que a atividade deles não foi arbitrária, não havendo provas de violação aos direitos fundamentais do apelante, na medida em que a “fundada suspeita” autorizativa para abordagem pessoal, se encontra presente, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e o pleito de desclassificação para uso.

A Procuradora de Justiça atuante no feito, assim resumiu a questão (Num. 22301687 - Pág. 3/4):

No presente caso, restou evidente a prática da mercancia por parte do apelante, uma vez que o local em que foi apreendido é conhecido por ser ponto de venda de drogas; em razão da forma de acondicionamento da droga, pois é importante destacar que a maconha apreendida não estava em apenas um volume, como rotineiramente ocorre em casos de consumo próprio, mas toda fracionada em pequenas porções, como ocorre em caso de venda; e, por fim, em virtude dos depoimentos testemunhais dos policiais que realizaram o flagrante, todos uníssonos em apontar o apelante e o ponto, como local da compra do entorpecente.

Portanto, mesmo que a defesa tente desacreditar o acórdão, alegando que as provas são frágeis para consolidação do delito de tráfico de drogas; rebatemos que no presente caso, restou amplamente demonstrado que o embargante foi condenado corretamente pelo E. Tribunal de Justiça, não se tratando de mero usuário e sim, de indivíduo dedicado à prática do tráfico, não fazendo jus à desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Por fim, conforme esclarecido na decisão, o réu responde a ação nº 0800365-72.2023.8.14.0091, por fatos perpetrados no dia 16/04/2023, quando foi preso juntamente com sua corré, sendo apreendido na ocasião 1 balança de precisão, 01 tesoura, 01 faca, 01 pacote de sacos plásticos, 01 rolo de linha, 02 rolos de papel filme, 01 caixa de bicarbonato, 399 gramas de substância entorpecente equiparada a maconha e R$ 2500,00.

Desta forma, no presente feito, o local no qual o entorpecente foi apreendido era conhecido como ponto de venda de entorpecente, a forma de acondicionamento da droga e a ação em andamento por envolvimento no tráfico de drogas elidem a condição de usuário, tornando inaplicável a incidência do tema nº 506 do STF.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém – PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) IRREGULARIDADE DA REVISTA PESSOAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROVIMENTO. 2) AUMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. PROCEDÊNCIA. 1) Restando provado nos autos as “fundadas razões” para a busca pessoal, não há que se falar em ilicitude da prova, vez que o réu se desfez de um pacote ao ser surpreendido com a aproximação da guarnição. Ademais, a quantidade de drogas apreendida (21,2g de maconha) aliada à sua forma de acondicionamento torna a desclassificação para uso inaplicável; 2) O Julgador considerou desfavorável a quantidade e natureza da droga (21,2g de maconha) sem elevar a pena-base, utilizando os critérios na 3ª fase para modular a fração utilizada para redução da minorante contida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, aplicando o vetor de 2/5 em obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3) Com fulcro no art. 44, §2º, do CP, considerando-se que: as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram todas favoráveis, o réu não é reincidente em crime doloso, bem como a pena não excede 04 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa o apelante faz jus a substituição da pena. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, procedendo-se a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito e multa;

Belém, 06/11/2024